Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738654-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Leonardo de Carvalho e Silva e Afonso Neto Lopes Carvalho, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra decisão da MM. Juiz de Direito Substituto da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, nos autos no 0729931-03.2021.8.07.0001 (ID 31206052, p. 277/280). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de agosto de 2021 e, posteriormente, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “ ́[...] Na manhã do dia 25 de agosto de 2021 (quarta-feira), entre 9h30 e 9h40, em via pública, em frente à Casa 21 do Conjunto 07 da QI 19, Lago Sul, Brasília/DF, o denunciado, na condução do veículo FIAT/IDEA, placa JJI-0369/DF, de cor prata, com intenção de matar ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, arremeteu o veículo contra Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, atropelando-a intencionalmente e vindo, em seguida, a passar com o automóvel por cima da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima, apesar de gravemente ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Brasília, onde recebeu atendimento médico eficaz. Na manhã dos fatos, o acusado, conduzindo o veículo FIAT/IDEA, se envolveu numa discussão de trânsito com Tatiana, que dirigia um HYUNDAI/CRETA, tendo como passageiro seu filho de 8 anos no banco traseiro. Imediatamente após o desentendimento, o acusado perseguiu Tatiana até a rua onde ela reside, ocasião em que após parar ao lado do carro da vítima, retomou a discussão. Em seguida, o denunciado se deslocou até o final do conjunto residencial, enquanto a vítima estacionou seu automóvel em frente ao portão de sua casa, que estava fechado. Neste momento, o esposo de Tatiana saiu da residência do casal procurado saber o que se passava, quando o acusado, conduzindo o FIAT/IDEA, retornou e parou em frente ao já referido portão. Tatiana desceu do HYUNDAI/CRETA e caminhou em direção à janela do motorista do FIAT/IDEA, sendo que os dois voltaram a discutir. O esposo da ofendida se aproximou da janela do veículo do acusado, para conversarem. Nesse instante, a vítima retornou ao seu veículo, pegou o celular e se deslocou até o meio da pista. Ao notar que a vítima manuseava o celular, o acusado acelerou o veículo e atropelou Tatiana, a qual bateu no capô e caiu do lado da roda dianteira esquerda, momento em que o acusado passou com o carro por cima da vítima, fugindo em seguida, sem prestar socorro. A vítima foi encaminhada ao Hospital Brasília, onde permanece em estado gravíssimo. DAS QUALIFICADORAS O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal de trânsito. Ainda, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava manuseando seu celular, quando foi surpreendida pela reação inesperada do acusado, que acelerou o veículo e o lançou contra a ofendida, vindo a atropelá-la e em seguida passar com o carro por cima da mesma [...]”. A Defesa postulou, em 25 de novembro de 2021, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, a liberdade provisória do paciente, cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (ID 31206052, p. 261/266). Após a manifestação desfavorável do Ministério Público (ID 31206052, p. 273/275), a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido (ID 31206052, p. 277/280). Contra a decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o paciente é advogado atuante, possui família estruturada e residência fixa no mesmo lugar há muitos anos. Alega que o paciente nunca se envolveu com qualquer questão de natureza criminal semelhante e que se apresentou espontaneamente à autoridade policial, sempre se colocando à disposição para a elucidação dos fatos pelas autoridades, inexistindo qualquer demonstração de que pretendia se furtar à aplicação da lei penal ou interferir na colheita das provas. Assevera que a autoridade coatora se valeu dos próprios elementos que, em tese, comprovariam a materialidade e a autoria delitivas para reconhecer a imprescindibilidade da constrição cautelar e que, “ainda que PAULO RICARDO tivesse atropelado dolosamente a vítima – o que se admite apenas para fins de argumentação –, ainda assim, seria necessário demonstrar como tais fatos impediriam ou prejudicariam as investigações, a ponto de se decretar tão severa medida”. Indaga qual seria certeza que a autoridade a quo tem de que o paciente, se colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, iria praticar homicídio contra quem quer que seja. Destaca que o encontro do paciente com a vítima foi “absolutamente acidental, não existindo qualquer razão para que esse venha a ofender ou ferir a integridade da vítima do atropelamento”. Argumenta que a cautelaridade justificadora da constrição decorre da manutenção de suposta perturbação da ordem pública, o que não está configurado no caso concreto, sob pena de se reconhecer que a prisão preventiva seria cabível diante da suposta prática de todo crime abstratamente grave. Aduz que a prisão cautelar só deve ser admitida quando a liberdade do indivíduo oferecer um risco atual ou iminente à tramitação processual ou se demonstrado, fundamentadamente, que, se solto, o agente cometerá novo fato típico. Ressalta que a decisão impugnada não demonstrou as razões pelas quais a liberdade do paciente colocaria em risco, no atual momento processual, a investigação, o processo, a ordem social ou a vítima. Acentua que o clamor popular e a mera afirmação de que não existem fatos novos não caracterizam fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão cautelar. Pede o deferimento da medida liminar, com a imediata colocação do paciente em liberdade e, no mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente liberdade do paciente, o qual se compromete a atender todas as notificações judiciais e a comparecer a todos os atos processuais. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado o HC 0727748-62.2021.8.07.0000, em favor do paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 09/09/2021. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, reiterando alegações já apreciadas expressamente no writ anterior. Contudo, é certo que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determina que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Note-se que a prisão em flagrante ocorreu em 25 de agosto de 2021 e a Defesa postulou novamente a revogação da prisão preventiva em 25 de novembro de 2021. Assim, a reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem autoriza o reexame da questão por esta Corte, em atenção ao dispositivo legal ora transcrito. Verifica-se, entretanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, fatores que não se esvaíram com o tempo. Cabe lembrar que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência. Neste local, após uma breve discussão, o paciente teria acelerado o seu veículo e atropelado a ofendida, na frente de seu marido e do filho de apenas 08 (oito) anos, sendo que a vítima, ao que se sabe pela imprensa continua em estado gravíssimo. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar - até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos -, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador